Tribunal: TJBA
Processo: 0000287-39.1999.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000287-39.1999.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M G L CALCADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO

DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE

MÉRITO.
EXECUÇÃO

PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR

118/2005. EXIGÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106

DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FALHA

EXCLUSIVA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.

CONDUTA DO FISCO QUE CONCORREU PARA

A PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 16 ANOS. POSSIBILIDADE

DO MAGISTRADO DE OFÍCIO DECRETAR A

PRESCRIÇÃO DIRETA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS §2º e §3º DO ARTIGO 85 DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão aventada nesses autos gira em torno da contagem da prescrição quando se trate de matéria em Direito Tributário.

2. A Execução Fiscal foi ajuizada no ano de 1999, portanto, antes da promulgação da Lei Complementar nº 118/2005, que promoveu substanciais modificações no Código Tributário Nacional, em especial do art. 174, parágrafo único, inciso I.

3. Considerando a redação original do art.174, parágrafo único, inciso I, do CTN,
a interrupção do lustro prescricional somente ocorreria com a citação pessoal do executado, que ainda não ocorreu efetivamente. Assim, a ação executiva, como bem destacado pela instância de piso, já se encontra tragada pela prescrição quinquenal talhada no art. 174 do CTN, na medida em que restou paralisada por mais de 16 anos sem impulso do Exequente para a promoção da citação da empresa executada.

4.
O comparecimento espontâneo do executado após o lustro prescricional não supre a ausência de citação válida.

5.
Inaplicabilidade, in casu, da Súmula 106 do STJ, que estabelece: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

6.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Tema 1076/STJ.

7. Majoração dos honorários em sede recursal para 12% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

8
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000287-39.1999.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
M G L CALCADOS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença, pelas razões a seguir expostas.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, este Colegiado majora os honorários advocatícios, no segundo grau, em favor dos causídicos da parte autora para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.